Tribunal: STJ
Processo: 0480189-37.2008.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2351135 - GO
(2023/0129496-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FLEXFILM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
MARIA GLEIDE SOARES DE MELO - DF054527
GIOVANNI RICCARDI - DF012118
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
WESLEY SANTOS ALVES - GO033906
INTERES.
: AMELIA RIBEIRO DELOLLO
INTERES.
: ENIO LUIZ DELOLLO
INTERES.
: ELIO LUIZ DELOLLO JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, do reconhecimento de
comparecimento espontâneo por ato efetivo de defesa apto a suprir a citação e
interromper a prescrição, e do afastamento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na distinção do
ao se considerar no paradigma mera comunicação de
EREsp n. 1.709.915/CE,
interposição de recurso e, no caso concreto, ato de defesa apto a caracterizar
comparecimento espontâneo; e (ii) saber se há omissão quanto à tese autônoma de
prescrição intercorrente, inclusive sobre a inércia processual superior a uma
década após o marco interruptivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica contradição, pois o acórdão embargado distinguiu o
ao afirmar que lá houve mera comunicação de
EREsp n. 1.709.915/CE
interposição de recurso, enquanto aqui ocorreu ato efetivo de defesa apto a suprir a
Documento eletrônico VDA56111785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dd04891c-3c65-4283-82df-32a8fb1d1a97

citação e interromper a prescrição.
5. Não há omissão, porque o acórdão enfrentou a prescrição intercorrente ao
consignar a interrupção por comparecimento espontâneo e o alinhamento do
entendimento à jurisprudência desta Corte, mantendo o óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há contradição quando o acórdão embargado
Tese de julgamento:
distingue o
e reconhece ato efetivo de defesa apto a
EREsp n. 1.709.915/CE
caracterizar comparecimento espontâneo. 2. Inexiste omissão quando o acórdão
embargado analisa a prescrição intercorrente à luz da interrupção por
comparecimento espontâneo.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 105,
, e 240,
Dispositivos relevantes citados:
caput
, § 2o; CC, arts. 202, parágrafo único, 206, § 3o, VIII, e 206-A;
caput
Lei n. 57.663/1966, art. 70.
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.170.113/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
24/2/2025;
AREsp n. 2.300.850/GO,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/11/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.133.419/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Benedito
24/5/2021;
REsp n. 1.991.835/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
29/8/2022;
EREsp n. 1.709.915/CE,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dd04891c-3c65-4283-82df-32a8fb1d1a97

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2351135 - GO
(2023/0129496-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FLEXFILM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
MARIA GLEIDE SOARES DE MELO - DF054527
GIOVANNI RICCARDI - DF012118
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
WESLEY SANTOS ALVES - GO033906
INTERES.
: AMELIA RIBEIRO DELOLLO
INTERES.
: ENIO LUIZ DELOLLO
INTERES.
: ELIO LUIZ DELOLLO JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, do reconhecimento de
comparecimento espontâneo por ato efetivo de defesa apto a suprir a citação e
interromper a prescrição, e do afastamento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na distinção do
ao se considerar no paradigma mera comunicação de
EREsp n. 1.709.915/CE,
interposição de recurso e, no caso concreto, ato de defesa apto a caracterizar
comparecimento espontâneo; e (ii) saber se há omissão quanto à tese autônoma de
prescrição intercorrente, inclusive sobre a inércia processual superior a uma
década após o marco interruptivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica contradição, pois o acórdão embargado distinguiu o
ao afirmar que lá houve mera comunicação de
EREsp n. 1.709.915/CE
interposição de recurso, enquanto aqui ocorreu ato efetivo de defesa apto a suprir a
citação e interromper a prescrição.
Documento eletrônico VDA55325305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: 9fe39ca0-db64-4db1-b158-95798bafc43f

5. Não há omissão, porque o acórdão enfrentou a prescrição intercorrente ao
consignar a interrupção por comparecimento espontâneo e o alinhamento do
entendimento à jurisprudência desta Corte, mantendo o óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há contradição quando o acórdão embargado
Tese de julgamento:
distingue o
e reconhece ato efetivo de defesa apto a
EREsp n. 1.709.915/CE
caracterizar comparecimento espontâneo. 2. Inexiste omissão quando o acórdão
embargado analisa a prescrição intercorrente à luz da interrupção por
comparecimento espontâneo.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 105,
, e 240,
Dispositivos relevantes citados:
caput
, § 2o; CC, arts. 202, parágrafo único, 206, § 3o, VIII, e 206-A;
caput
Lei n. 57.663/1966, art. 70.
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.170.113/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
24/2/2025;
AREsp n. 2.300.850/GO,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/11/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.133.419/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Benedito
24/5/2021;
REsp n. 1.991.835/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
29/8/2022;
EREsp n. 1.709.915/CE,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1/8/2018.
RELATÓRIO
FLEXFILM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.296-1.305, que, em agravo interno interposto
contra decisão proferida em agravo em recurso especial, aplicou a Súmula n. 83 do
STJ ao reconhecer o comparecimento espontâneo por ato efetivo de defesa apto a
suprir a citação e interromper a prescrição, bem como manteve o afastamento da
prescrição intercorrente, concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.296-1.297):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
E
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial pela incidência da Súmula n. 83 do STJ,
pelo reconhecimento de comparecimento espontâneo por ato efetivo de defesa apto
a suprir a citação e interromper a prescrição, e pelo alinhamento do acórdão
Documento eletrônico VDA55325305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: 9fe39ca0-db64-4db1-b158-95798bafc43f

recorrido à jurisprudência desta Corte, prejudicado o dissídio. 2. A controvérsia
envolve ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial
(cédula de crédito bancário), com discussão sobre interrupção da prescrição por
comparecimento espontâneo e sobre prescrição intercorrente. 3. Na sentença, o
Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal da pretensão executória,
extinguindo a execução com resolução do mérito.
4. A Corte de origem reformou a sentença, afastou a prescrição executória por
considerar interrompido o prazo em razão do comparecimento espontâneo por ato
efetivo de defesa e concluiu pela não ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se é
possível o afastamento da Súmula n. 83 do STJ, à luz do
e
EREsp n. 1.709.915/CE
de precedentes específicos; (ii) saber se houve violação dos arts. 105, caput , e 240,
caput e § 2o, do CPC, do
da
e dos arts. 206, § 3o, VIII, e
art. 70
Lei n. 57.663/1966
206-A do Código Civil; (iii) saber se houve omissão quanto à tese autônoma de
prescrição intercorrente, fundada nos arts. 240, § 2o, do CPC e 206-A do Código
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão
estadual está em consonância com a jurisprudência que reconhece o suprimento da
citação e a interrupção do prazo prescricional quando há ato efetivo de defesa,
inclusive a interposição de recurso. 7. A distinção do EREsp n. 1.709.915/CE
impede sua aplicação ao caso, pois ali se tratou de mera comunicação de
interposição de recurso, enquanto aqui houve ato de defesa apto a caracterizar
comparecimento espontâneo. 8. A alegada omissão sobre prescrição intercorrente
não prospera, pois a decisão agravada assentou a interrupção por comparecimento
espontâneo e o acórdão de origem afastou a intercorrente em alinhamento com a
jurisprudência desta Corte, mantendo-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se
alinha à orientação do Tribunal sobre suprimento da citação e interrupção da
prescrição por ato efetivo de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, parágrafo único, 206, § 3o, VIII, 206-
A; CPC, arts. 105, caput , 240, caput , § 2o; Lei n. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.170.113/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
24/2/2025;
AREsp n. 2.300.850/GO,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/11/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.133.419/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Benedito
24/5/2021;
REsp n. 1.991.835/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
29/8/2022;
EREsp n. 1.709.915/CE,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1/8/2018.

Em suas razões, a embargante aponta que há contradição quanto aos
seguintes pontos: a) distinção do
por considerar “mera
EREsp n. 1.709.915/CE,
Documento eletrônico VDA55325305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: 9fe39ca0-db64-4db1-b158-95798bafc43f

comunicação de interposição de recurso” no paradigma e “ato de defesa apto” no
caso concreto; b) premissas fáticas idênticas entre os autos e o precedente
qualificado sobre comunicação de agravo de instrumento, o que impediria
reconhecer comparecimento espontâneo sem poderes para receber citação.
Alega também que há omissão em relação aos seguintes pontos: a)
ausência de enfrentamento da tese autônoma de prescrição intercorrente fundada
nos arts. 240, § 2o, do Código de Processo Civil e 206-A do Código Civil; b) falta
de análise específica sobre a inércia processual superior a uma década após o
marco interruptivo.
Requer o saneamento da contradição e da omissão, com efeitos
infringentes, para afastar a Súmula n. 83 do STJ, enfrentar a prescrição
intercorrente e, ao final, prover o agravo interno e o recurso especial,
restabelecendo a sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 1.331).
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente à
distinção do
teria sido mal estabelecida, afirmando que,
EREsp n. 1.709.915/CE
em ambos os casos, houve comunicação da interposição de agravo de instrumento,
o que impediria reconhecer comparecimento espontâneo.
Documento eletrônico VDA55325305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: 9fe39ca0-db64-4db1-b158-95798bafc43f

Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.304-1.305):

Vale destacar que a jurisprudência desta Corte Superior faz uma distinção para
fins de reconhecimento ou não do ato citatório de patrono sem poderes especiais
para receber citação: quando o comparecimento não se dá com a apresentação de
nenhum ato efetivo de defesa (por exemplo, petição de juntada de procuração ou
substabelecimento; exame dos autos pelo patrono, via sistema eletrônico), não se
pode entender por suprida a citação, passando a correr prazo de defesa; e quando há
efetivo ato de defesa (contestação, embargos, exceções, recursos), ocasião em que
se reconhece suprido o ato citatório. [...] Ademais, A distinção do
impede sua aplicação ao caso, pois ali se tratou de mera
EREsp n. 1.709.915/CE
comunicação de interposição de recurso, enquanto aqui houve ato de defesa apto a
caracterizar comparecimento espontâneo.

Como visto, no acórdão embargado consta que houve ato efetivo de
defesa apto a suprir a citação, distinguindo-se do precedente que cuidou de
comunicação sem apresentação de defesa, e mantendo a conclusão pelo
desprovimento do agravo interno.
Assim, não há contradição a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à tese autônoma de
prescrição intercorrente, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão enfrentou o tema ao consignar
que o prazo foi interrompido por comparecimento espontâneo e que o acórdão de
origem afastou a intercorrente, em alinhamento com a jurisprudência desta Corte,
aplicando a Súmula n. 83 do STJ.
Observe-se (fl. 1.305):

Quanto à alegação de omissão sobre prescrição intercorrente, a decisão
agravada assentou que a interrupção do prazo ocorreu por comparecimento
espontâneo e que o acórdão estadual afastou a prescrição intercorrente, estando o
entendimento alinhado à jurisprudência desta Corte.

Desse modo, a alegação de omissão sobre a prescrição intercorrente,
inclusive quanto à autonomia da tese, foi apreciada no acórdão, que manteve a
Documento eletrônico VDA55325305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: 9fe39ca0-db64-4db1-b158-95798bafc43f

conclusão pelo afastamento da intercorrente sob o óbice da Súmula n. 83 do STJ,
não se configurando omissão.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55325305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: 9fe39ca0-db64-4db1-b158-95798bafc43f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.351.135 / GO
Número Registro: 2023/0129496-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04801893720088090051 48018937 4801893720088090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLEXFILM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS : SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
MARIA GLEIDE SOARES DE MELO - DF054527
GIOVANNI RICCARDI - DF012118
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
WESLEY SANTOS ALVES - GO033906
INTERES.
: AMELIA RIBEIRO DELOLLO
INTERES.
: ENIO LUIZ DELOLLO
INTERES.
: ELIO LUIZ DELOLLO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLEXFILM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
Documento eletrônico VDA56084822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:16
Código de Controle do Documento: 727a206f-fa58-448b-9cff-c2d00f6621dd

ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
MARIA GLEIDE SOARES DE MELO - DF054527
GIOVANNI RICCARDI - DF012118
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
WESLEY SANTOS ALVES - GO033906
INTERES.
: AMELIA RIBEIRO DELOLLO
INTERES.
: ENIO LUIZ DELOLLO
INTERES.
: ELIO LUIZ DELOLLO JUNIOR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:16
Código de Controle do Documento: 727a206f-fa58-448b-9cff-c2d00f6621dd